Tribunal: TJSP
Processo: 2246933-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1 – A matéria relativa ao termo inicial dos juros, não foi objeto de exame pela r. decisão que julgou a impugnação anteriormente apresentada – matéria de ordem pública.
2 – Juros moratórios que devem incidir a partir da data da venda do veículo. Precedentes desta E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1 – A matéria relativa ao termo inicial dos juros, não foi objeto de exame pela r. decisão que julgou a impugnação anteriormente apresentada – matéria de ordem pública.
2 – Juros moratórios que devem incidir a partir da data da venda do veículo. Precedentes desta E. Corte.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246933-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
TOYOTA DO BRASIL S/A, é agravado LUCIANO BORGES SANTOS DA COSTA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246933-52.2019.8.26.0000 - VOTO 27326
Agravante: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
Agravados: LUCIANO BORGES SANTOS DA COSTAS
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Adevanir Carlos Moreira da Silveira
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIO
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1 A matéria relativa ao termo inicial dos juros, não foi objeto de
exame pela r. decisão que julgou a impugnação anteriormente
apresentada matéria de ordem pública.
2 Juros moratórios que devem incidir a partir da data da venda
do veículo. Precedentes desta E. Corte.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Vistos.
Trata-se agravo de instrumento contra a r. decisão que não conheceu a
segunda impugnação aos cálculos apresentada.
Entende o i. Magistrado de Primeiro Grau que a questão levantada pelo
agravante não se tratava de mero erro material, uma vez que o recorrente pretendia
defender entendimento jurídico quanto ao momento em que caracterizada a mora. Entendeu
mais que, referida discussão encontrava-se preclusa.
Irresignado o banco agravante pediu a reforma da r. decisão. Aduziu que a
preclusão declarada deveria ser afastada, com o consequente exame da impugnação
apresentada.
Houve apresentação de contraminuta (fls.19/22).
É o relatório.
Impugna o agravante os cálculos apresentados, aduzindo que há erro material
quanto ao termo inicial dos juros. Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que, não cabia
o reexame da matéria, posto que já fora apresentada impugnação anteriormente. Observou
a ocorrência de preclusão.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246933-52.2019.8.26.0000 - VOTO 27326
Inobstante o entendimento do i. Magistrado a quo, o recurso deve ser provido
parcialmente. Explico:
Primeiramente, deve ser ressaltado que a questão relativa ao termo inicial dos
juros, não foi objeto de exame pela r. decisão que julgou a impugnação apresentada.
Ainda, cabe observar que a matéria debatida é de ordem pública, podendo ser
analisada a qualquer tempo. Neste sentido:
APELAÇÃO
Embargos à execução de sentença
Honorários de
sucumbência. Alegada não incidência de juros. Descabimento. Entendimento
firmado em recente julgamento do STF. Recurso não provido. Matéria de
ordem pública Termo inicial dos juros moratórios. Incidência a partir da
apresentação da conta de liquidação e não do trânsito em julgado. Alteração
de ofício. (TJSP; Apelação Cível 1000066-28.2016.8.26.0090; Relator
(a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SENTENÇA OMISSA QUANTO AO
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA
INCIDENTE SOBRE O NUMERÁRIO A SER RESTITUÍDO À AUTORA -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL -
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE CADA RETENÇÃO ILEGAL DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
- EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1000760-29.2018.8.26.0477; Relator (a): Lucila
Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:
05/08/2019).
No mérito, é o caso de determinar a correção dos cálculos.
É entendimento deste E. Tribunal, que nos casos onde houve a venda do bem,
após a purgação da mora pelo devedor, o valor da indenização deve corresponder ao da
tabela FIPE, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246933-52.2019.8.26.0000 - VOTO 27326
data da venda. Transcrevo:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Purgação da mora.
Pagamento que abrangeu a integralidade da dívida remanescente, incluindo as
parcelas vencidas e vincendas. Inteligência do artigo 3o, §2o do Decreto-lei
911/69, na redação dada pela Lei 10.931, de 2004. Quitação da dívida anterior
à execução da liminar, em obediência ao entendimento firmado no REsp.
1.418.593/MS. Necessidade de restituição do automóvel ao réu. Venda já
efetuada. Devolução do valor do veículo, segundo a tabela FIPE vigente à
época da alienação. Incidência de correção monetária e juros legais até o
efetivo pagamento. Recurso do autor não conhecido, provido em parte o do
réu. (TJSP; Apelação Cível 1001905-78.2015.8.26.0428; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a
Vara; Data do Julgamento: 10/08/2016; Data de Registro: 10/08/2016).
Alienação fiduciária. Purgação da mora dentro do prazo legal. Venda
prematura do bem que impediu sua devolução ao réu. Multa devida. Perdas e
danos. Descabimento. Ausência de comprovação. Correção e juros de mora
desde a venda prematura do bem. Honorários advocatícios. Fixação conforme
o princípio da causalidade. Manutenção. Vedação, ademais, da reformatio in
pejus.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1008009-54.2016.8.26.0007; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/03/2017; Data de Registro: 30/03/2017).
Logo, é o caso de ser determinada a correção dos cálculos, mas não como
pretendido pelo agravante. Isso porque, o recorrente requereu que o termo inicial fosse a partir
da data da intimação para pagamento. Contudo, conforme já exposto acima, o mesmo deve
incidir a partir da data da venda do bem.
Mais, não é preciso.
Conclusivamente, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, a fim de

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246933-52.2019.8.26.0000 - VOTO 27326
determinar que os cálculos sejam refeitos, aplicando como termo inicial dos juros, a data da
venda do bem.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora